Tribunal: TJDFT
Processo: 0703536-57.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXAS E TARIFAS APLICÁVEIS. VALIDADE DA TARIFA DE CADASTRO. SEGURO PRESTAMISTA. TAXA DE AVALIAÇÃO DO BEM. ABUSIVIDADE. NÃO CONFIGURADA. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1.Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade da Tarifa de Registro de Contrato, bem como para condenar a recorrida a restituir ao recorrente o valor de R$370,00 (trezentos e setenta reais), a título de restituição simples dos valores despendidos, com correção monetária a partir do ajuizamento da ação e juros legais de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação.
3. O recorrente requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar totalmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
4. Alega, como razões de reforma da sentença, a abusividade da tarifa de cadastro quando não seja cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição financeira, além disto, a quantia cobrada pela recorrida teria o valor muito superior ao cobrado pela maior empresa especializada em consultas cadastrais, razão pela qual requer a sua redução. Defende a ilegalidade da exigência do pagamento de seguro, o qual não haveria obtido informações acerca do que se tratava e que não tinha interesse em adquirir. Questiona qual a finalidade dos serviços e se os valores foram repassados aos terceiros responsáveis pelo serviço.
5. Afirma que não tem conhecimento se houve de fato a avaliação do bem objeto do contrato, presumindo que a cobrança foi indevida e por isso teria direito a ser indenizado pelos supostos danos materiais decorrentes do abuso cometido pela recorrida com repetição do indébito, bem assim deveria ser indenizado pelos danos morais devidos pela perda do tempo útil ou desvio produtivo. Sem contrarrazões.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei no 8.078/1990).
7. O ponto controverso da demanda é referente as tarifas aplicáveis ao contrato de financiamento de veículo automotor, quais sejam, a tarifa de cadastro, tarifa de avaliação e o seguro prestamista, com consequente devolução em dobro dos valores cobrados, bem como, indenização por danos morais.
8. Conforme o recente entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a cobrança de tarifa de cadastro é legitima desde que pactuada de forma clara e atendida à regulamentação expedida pelo Conselho Monetário Nacional e em norma padronizadora expedida pelo Banco Central, com a ressalva de abuso devidamente comprovado pelas partes, caso a caso, em comparação com os preços cobrados no mercado (REsp 1.251.331/RS). No caso, a tarifa cobrada de R$659,00 (seiscentos reais) não se mostra abusiva, haja vista estar na média cobrada por outras instituições financeiras à época da celebração do contrato, informação que pode ser obtida pelo site do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estabilidadefinanceira/tarifas_dados), não sendo válido o comparativo realizado na inicial e no recurso inominado, por não se tratar de comparação do mesmo tipo de serviço, conforme destacado na sentença originária ID. 21502762 – Pág. 3. Ademais, estava expressamente prevista no contrato ID. 21502737.
9. Nos termos do REsp no1.639.320 – Tema 972, do Superior Tribunal de Justiça, nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada. Todavia, não restou configurado que a contratação foi ilegal ou que a parte recorrente teria sido compelida a contratá-lo, pois, da análise dos autos percebo que o recorrente assinou documentos distintos, inclusive referente ao seguro prestamista (ID. 21502747), que se mostra bastante claro ao que se propõe, em estrito cumprimento ao dever de informação pela recorrida (arts. 6o, III, 46, e 54, §3o, CDC), desse modo a restituição do valor do valor pago é indevida ante a real prestação do serviço visando salvaguardar o próprio recorrente em caso de morte, invalidez permanente total por acidente e outros.
10. Quanto à avaliação do bem, a recorrida juntou aos autos ID. 21502749 o Termo de Avaliação do Veículo devidamente realizado sem onerosidade excessiva, conforme a tese fixada no julgamento do Tema 958 do Superior Tribunal de Justiça, sendo legítimo o pagamento realizado.
11. Não demonstrada qualquer onerosidade excessiva dos valores cobrados, identificados os serviços e havendo prévia ciência e anuência do contratante a esses produtos, não há de se falar em venda casada ou em abusividade das cobranças.
12. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Da teoria do desvio produtivo. O Superior Tribunal de Justiça consagra a teoria do desvio produtivo do consumidor ou da perda do tempo livre ou da perda do tempo útil em situações extremadas: quando a busca por solução de problema, não provocado pelo consumidor, aparente verdadeiro calvário; ou quando os procedimentos para solução destes problemas privem tempo relevante do consumidor. O recorrente não comprovou que tenha envidado esforços para solucionar o litigio, sendo o intento da presente ação insuficiente para apontar qualquer indício de desvio produtivo do consumidor, tampouco que a conduta da recorrida tenha provocado abalos a sua personalidade, não ensejando reparação por danos morais e a aplicação da Teoria do desvio produtivo do consumidor
13 NEGO PROVIMENTO ao recurso. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
14. Tendo em vista que a condenação em honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação seria irrisório, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, excepcionalmente, fixo em R$500,00 (quinhentos reais), conforme os termos do §8o do artigo 85 do Código de Processo Civil. Entretanto a sua exigibilidade fica suspensa, por ser o recorrente beneficiário de justiça gratuita, pedido, que ora defiro.